Tribunal: TJSP
Processo: 2349431-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração da agravada na posse do imóvel objeto dos autos.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração da agravada na posse do imóvel objeto dos autos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a reintegração de posse do imóvel deve ser condicionada ao acerto de contas entre as partes.
III. Razões de Decidir
Foi julgada procedente a reconvenção proposta para condenar a agravada a reembolsar o agravante pelo valor da construção erigida no imóvel objeto dos autos. E, embora não acolhido expressamente pela sentença, foi formulado na reconvenção pedido de retenção do imóvel até que sejam indenizadas as acessões erigidas. Além disso, não há prejuízo à agravada em condicionar a reintegração de posse ao acerto de contas entre as partes.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: Não há prejuízo à agravada em condicionar a reintegração de posse ao acerto de contas entre as partes.
Recurso provido.